Tribunal: TJDFT
Processo: 0749126-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749126-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fabio Oliveira Lima Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda - Me Embargados: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fabio Oliveira Lima e pela sociedade empresária Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda - ME contra o acordão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal e deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelos ora embargantes (Id. 59735691). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator